Tribunal: TJSP
Processo: 0014416-57.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Indenização constante em Apólice de Seguros – Fundação, com natureza de direito público, pleiteia indenização em face de seguradora – Sentença de procedência – Pretensão recursal de reforma da sentença, sob o argumento de que se operou a prescrição, bem como que teria havido o término da vigência das apólices – Inadmissibilidade – Ausência de prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Indenização constante em Apólice de Seguros – Fundação, com natureza de direito público, pleiteia indenização em face de seguradora – Sentença de procedência – Pretensão recursal de reforma da sentença, sob o argumento de que se operou a prescrição, bem como que teria havido o término da vigência das apólices – Inadmissibilidade – Ausência de prescrição – O prazo ânuo para cobrar indenização de apólice de seguro foi respeitado tanto na via administrativa quanto na via judicial – Inteligência do art. 206, § 1o, II, "b" do Código Civil e tese firmada pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no 02 – Término da apólice que não teve o condão de afastar a responsabilidade da seguradora, tendo em vista terem sido firmadas condições especiais entre as partes para que os efeitos da apólice perdurassem durante todo o contrato administrativo – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.